Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-62.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO. LESÃO CORPORAL GRAVE (ARTIGO 157, §3o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal, e por dois crimes de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei no 8.069/1990), na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As controvérsias cingem-se a: (i) verificar se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) analisar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por robusto conjunto probatório, composto por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, reconhecimento fotográfico, imagens de câmeras de segurança, prova técnica e confissão parcial do acusado.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, mostrou-se harmônica com os demais elementos probatórios, especialmente as imagens de videomonitoramento e os relatos testemunhais, não havendo elementos aptos a infirmar sua credibilidade.
5. A inexistência de laudo pericial complementar não obsta o reconhecimento da qualificadora do resultado lesão corporal grave, desde que a materialidade delitiva se encontre comprovada por outros meios de prova idôneos. O quadro clínico da vítima, envolvendo secção muscular completa, drenagem de hematoma e limitação funcional do membro superior, aliado à prova oral firme e coerente, mostra-se suficiente para evidenciar incapacidade prolongada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
6. O delito de corrupção de menores restou configurado, porquanto demonstrada a prática delitiva em companhia de dois adolescentes, cuja menoridade foi comprovada por documentos dotados de fé pública, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Se, devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da decretação da prisão preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante quase todo o trâmite processual, tendo em vista da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de se resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso desprovido.